Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-59.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017900-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO DE MARCHI RIBEIRO - CPF: 081.996.589-83 (ADVOGADO), NASSER AUADA - CPF: 327.291.979-15 (AGRAVANTE), REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA - CPF: 634.266.509-59 (AGRAVANTE), BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (AGRAVADO), MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e afastou a nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), determinando o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa executada. O agravante sustentou que o lapso temporal para a prescrição teria sido ultrapassado e que a citação no incidente seria nula, por não ter respeitado os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve a configuração de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e (ii) se a citação realizada no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, ocorre quando há inércia do exequente em impulsionar o processo no prazo de prescrição aplicável ao caso concreto, após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis. No caso em análise, verificou-se que não houve suspensão ou paralisação do feito que permitisse a configuração da prescrição intercorrente, pois o exequente diligenciou regularmente para a satisfação do crédito.

Quanto à alegação de nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, constatou-se que foram observados os requisitos do art. 135 do CPC, com a devida instauração do incidente e a intimação válida das partes envolvidas. Não houve qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, afastando-se a alegação de nulidade.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao possibilitar a responsabilização dos sócios ou administradores pelos débitos da pessoa jurídica, pressupõe o cumprimento das garantias processuais das partes, o que foi devidamente atendido no caso concreto.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo analisado os fatos e a legislação aplicável, não se verificando qualquer irregularidade que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente em impulsionar o processo durante o prazo prescricional aplicável, após a suspensão ou arquivamento do feito, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

A citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é válida quando observados os requisitos do art. 135 do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
NASSER AUADA e REGINA CÉLIA FREGADOLLI AUADA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (Dra. Janaina Rebucci Dezanetti) que, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1002661-62.2022.8.11.0007, dentre outras medidas: I-)
rejeitou
a tese de nulidade da citação realizada na ação executiva; II-)
afastou
a prejudicial de mérito tocante à prescrição intercorrente; e III-)
indeferiu
o pedido de expedição de ofícios ao INSS e Ministério do Trabalho, a fim de que informem quais funcionários foram registrados em nome da empresa executada e em quais períodos.

Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que ocorreu nulidade da citação na ação executiva, prescrição intercorrente, e cerceamento de defesa pelo fato do juízo indeferir a expedição de Ofício ao INSS e Ministério do Trabalho.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna que seja dado provimento ao recurso, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do feito executivo e nulidade da citação da empresa executada e, sucessivamente, a determinação de expedição de ofícios ao INSS e Ministério do Trabalho.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 225735182).

Contrarrazões no id. 230862696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em que a empresa agravada aduz que ajuizou execução de título extrajudicial em face da empresa Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., em 03 de março de 1997, fundada em duplicata mercantil emitida em 03/03/94, com valor à época de R$208.641,24 (duzentos e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) e que atualmente soma a quantia de R$ 3.904.873,04 (três milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos).

Citados, os agravantes apresentaram defesa, apresentando prejudiciais de mérito de prescrição intercorrente e decadência, preliminares de defeito na representação e nulidade da citação no processo principal.

No mérito, alegaram a nulidade do processo de execução, vez que fundada em duplicata protestada sem a assinatura da empresa sacada e sem prova da constituição em mora. Também, refutaram a alegação de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, especialmente pelo fato de a empresa executada funcionar até ao menos o ano de 2006, período em que possuía bens e capacidade para pagamento da dívida, mas sem que houvesse qualquer tipo de constrição judicial.

Em decisão saneadora (decisão agravada), o Juiz de primeiro grau rejeitou as teses prejudiciais de mérito, as preliminares e, quanto à especificação de provas, indeferiu o pedido de produção de prova consistente na expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de informar quais funcionários foram registrados em nome da empresa executada e em quais períodos.

Feitas essas digressões, entendo que não assiste razão aos agravantes.

I - Da nulidade da citação

Ao contrário do alegado, ao tempo da expedição do mandado de citação da empresa executada, o oficial de justiça se dirigiu até a sede da empresa executada e lá citou a empresa na pessoa de NASSER AUADA, que recebeu a citação sem qualquer ressalva, tendo em seguida outorgado procuração a advogada Dra. Irene Bricatti, em nome da empresa executada e em seu nome pessoal, para que esta digna operadora do direito tomasse as providências que fossem necessárias.

Com base nessa procuração outorgada pelo agravante NASSER AUADA, a ilustre advogada peticionou nos autos da ação executiva para nomear bens à penhora em nome da empresa executada e do próprio agravante, conforme se verifica no bojo do feito executivo ( id. 36100827 - Pág. 28).

E, ainda, o agravante compareceu em audiência de instrução nos autos da ação declaratória como representante da empresa executada, autora da ação declaratória, isso no ano 2007.

A parte agravada não postulou a citação de Nasser Auada, ora recorrente, mas, sim, da empresa executada, tendo o oficial de justiça se dirigido até a sede da empresa executada e buscado pelo representante legal, tendo aquele se habilitado como tal, daí o fato do meirinho ter citado a empresa executada na pessoa do agravante, que não se insurgiu.

II- Da prescrição intercorrente

Como mencionado anteriormente, muito embora o transcurso de mais 18 anos em busca do recebimento do crédito, somente em 17.03.2021, ocorreu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, para que a parte credora diligenciasse, para buscar e localizar bens penhoráveis de propriedade da parte devedora.

Certificado o decurso do prazo de suspensão, determinou-se a intimação do exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que, a partir de sua intimação, iniciará o prazo prescricional intercorrente e, quando foi recebido o incidente de desconsideração em 29.04.2022, ocorreu a suspensão da ação principal.

Assim, não houve o transcurso de 03 (três) anos exigidos para a prescrição do título objeto dos autos (duplicata mercantil).

III- Do cerceamento de defesa

Tal alegação é descabida, uma vez que, feita a audiência de instrução e julgamento, o douto Juízo singular aceitou ouvir as testemunhas arroladas pela parte recorrente.

Assim, a instrução do feito ainda está em andamento, obedecendo ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025